Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NA FORMA TENTADA. CRIME DE AMEAÇA. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Em caso envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial, pois tais crimes, em regra, são praticados longe da vista de testemunhas.
3. Tendo a sentença analisado, detidamente, as provas existentes nos autos de forma fundamentada e tendo o julgador concluído pela condenação, não há falar em insuficiência de fundamentação.
4. Tendo o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica sido praticado na modalidade tentada, eis que o réu não conseguiu acertar a vítima, inviável defender a necessidade de exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva.
5. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
6. Recurso conhecido e desprovido.